Tribunal: STF
Processo: ARE 1322098
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 39), interposto em 21.07.2021 (eDOC 40) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos (eDOC 38):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Lei nº 11.960/09 Cálculo que deve respeitar os índices previstos em acórdão que fixou os parâmetros de atualização do débito e incidência de juros, transitado em julgado Coisa julgada, cujo cumprimento se impõe Precedentes desta C. Câmara. DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput, e incisos XXII e XXXVI da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “os autores não ignoram a inclusão do Tema n° 810 como de Repercussão Geral (com base no RE 870.947), segundo o qual a inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 diz respeito apenas à fase de execução, não abarcando a fase que antecede a expedição do ofício requisitório, mantendo neste caso a constitucionalidade da referida Lei.”(eDOC 11, p. 16)
    Aduz-se que:
    “o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou ser parcialmente inconstitucional o artigo 5º da Lei 11.960/09 na parte em que disciplina a Correção Monetária, por impor restrição desproporcional ao Direito de Propriedade (artigo 5º, XXII) e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária de todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente das fases processuais em que elas são impostas. Assim, o Pretório Excelso reconheceu que é inconcebível e irrazoável considerar a Taxa Referencial – TR inconstitucional para corrigir precatórios e constitucional para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a data da expedição do ofício requisitório.” (eDOC 11, p. 16)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF e que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.” (eDOC 18)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 5):
    “(...)
    A r. decisão impugnada determinou forma diversa ao já decidido, na fase de conhecimento, no que concerne ao índice de correção monetária. O v. acórdão, reformando a r. sentença de improcedência, determinou: 
    (...)
      No caso, deverá ser observada, tanto para os juros como para a correção monetária, a aplicação da Lei nº 11.960/09, eis que o título executivo assim consignou. Tendo em vista que houve o trânsito em julgado do v. acórdão em 15.10.12, conforme certificado a fls. 218 dos autos principais, tem-se que, com a ocorrência da coisa julgada, incabível, em fase de execução, discutir sobre os índices aplicáveis já fixados na fase de conhecimento. 
    (...)Cabe, portanto, o refazimento dos cálculos nos moldes acima, em obediência à coisa julgada, salientando, ainda, que o título executivo transitado em julgado somente poderá ser modificado via ação rescisória. Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral pertinente à controvérsia referente aos efeitos das declarações de inconstitucionalidade de preceito normativo pelo STF. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento."
    Observa-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”.
    No presente agravo regimental, inicialmente, relata-se que “em fase recursal, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Executada, para determinar a aplicação da Lei Federal nº 11.960/09, como índice de correção monetária , sob fundamento de que eventual alteração do índice de correção monetária viola a coisa julgada” (eDOC 39, p. 1) e que a decisão recorrida concluiu que tal decisão estaria em harmonia com o Tema 733 da repercussão geral. 
    No ponto, alega-se que não foi observada a ressalva feita por esta Corte, no sentido de que “o capítulo da decisão referente aos juros de mora e à correção monetária não transita em julgado” (eDOC 39, p. 2). 
    Assim, sustenta-se que, no caso, não é aplicável o entendimento do mencionado Tema 733, tendo em vista que não é necessário o ajuizamento de ação rescisória quando se trata de execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado, como a aplicação de juros de mora e de correção monetária (Tema 810 da RG). 
    Aponta-se, nesse sentido, recentes julgados desta Corte proferidos no ARE 1.315.252, de relatoria do Min Marco Aurélio e no ARE 1.313.751, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 
    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para “que seja afastada a aplicação da Lei Federal 11.960/09 e determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária” (eDOC 39, p. 5).
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 44).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte Agravante.
    Com efeito, a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017.
    Registro que, em 03.10.2019, houve o julgamento dos embargos opostos no RE 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    Assim, o acórdão recorrido, em sede de cumprimento de sentença, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    (...) No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos (ACO 683-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.06.2020).
    Vejam-se, em casos assemelhados, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 652.059-AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta Corte já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.271.571-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)”.
    Destaco, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada na Rcl 47.043, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2021:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    (...)
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    (...)
    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:
    (...)
    Concluído em 3.10.2019 o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):
    (...)
    6. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    (...)
    7. Na espécie vertente, pela decisão reclamada, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário e afastou a aplicação do Tema 810 da repercussão geral ao fundamento de que, quando da formação do título executivo judicial, não houve insurgência da parte ora agravante, o que tornou preclusa a questão, impossibilitando sua discussão, inclusive, agora, pela aplicação do manto da coisa julgada material e formal (fl. 3, e-doc.4).
    Para não aplicar o decidido no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, a autoridade reclamada agiu em desacordo com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, que, em diversas situações, assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Diferente do que decidiu o Tribunal de origem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal estabelece não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    (...)
    8. Tendo este Supremo Tribunal rejeitado a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947 e atribuído eficácia retroativa a essa decisão, assentando ser inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009), constata-se que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, ao assentar que a Turma Recursal denegou a segurança, uma vez que a coisa julgada material impede a pretensão do impetrante.
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl n. 40.157, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020, e Rcl n. 39.189, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5035818-27.2020.4.04.7000, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao entendimento fixado no Tema 810”.
    Cito, também, em casos específicos ao ora em exame, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.339.218, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.08.2021; ARE 1.180.715, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.09.2021; ARE 1.339.809, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021.
    Especificamente, quanto à alegada incidência do Tema 733 da repercussão geral, na hipótese dos autos, aponto a seguinte ementa:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (Tema 810) e RE-RG 730.462 (Tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 44.052-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021).
    No voto condutor do acórdão proferido em referido julgado (Rcl. 44.052-AgR) o Ministro Relator, assim esclareceu:
    “Esclareço que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:
    (...)
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido, confira-se:
    (...)
    Assim sendo, tendo em vista que o Tribunal de origem afastou o critério de correção previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei 11.960/09 e determinou a aplicação do índice IPCA-E a contar de 30.6.2009, entendo inexistir discordância entre a decisão reclamada e a orientação firmada no tema 810, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux. Assim, não se vislumbra descumprimento de decisão desta Corte, tendo em vista que o juízo não se negou a aplicar a sistemática da repercussão geral ao caso concreto.
    Válido destacar, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 37.782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.3.2020; Rcl 36.010, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.12.2019; Rcl 39.189, de minha relatoria, DJe 28.4.2020; Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; e Rcl 44.038, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.10.2020.
    Por fim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido pelo STF no tema 733 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a questão referente à correção monetária da condenação não foi abordada pela decisão que transitou em julgado, mas tão somente a atualização do benefício mensal do vale-refeição, conforme se infere das razões do ato reclamado e dos documentos constantes do eDOC 12, p. 9- 19. Nesses termos, colaciono a ementa do acórdão proferido na fase de conhecimento, transitado em julgado:
    (...)
    Assim, conforme amplamente explicitado, é inadmissível a reclamação, não havendo reparos a serem feitos na decisão agravada”.
    Desse modo, constata-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no referido precedente apreciado em sede de repercussão geral.
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF, considerando-se o Tema 810 e o julgamento final do RE 870.947 (modulação dos efeitos). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente